Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709735-82.2021.8.07.0010 APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA RADKE ANTUNES DA SILVA, PAULO EDUARDO BUCCA EMBARGANTE: DEBORA RADKE ANTUNES DA SILVA, L. F. R. B., PAULO EDUARDO BUCCA APELADO: PAULO EDUARDO BUCCA, DEBORA RADKE ANTUNES DA SILVA, L. F. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO EDUARDO BUCCA, DEBORA RADKE ANTUNES DA SILVA EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se Decolar.com Ltda., Paulo Eduardo Bucca e Outros para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Ids. 45485892 e 45705226, no prazo de cinco dias. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora